Tribunal: TJES
Processo: 5006332-83.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-83.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP
RECORRIDO: SOLISVAL LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança (cumprimento de sentença), em que pretende a parte autora o pagamento de mensalidades devidas pelo requerido durante a concessão de tutela provisória nos autos de nº 5000540-90.2018.8.08.0047.

Em sede de

sentença (ID 7570703)
foi julgado improcedente e extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, com espeque no art. 51, inciso II, da LJE, c.c. art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7570705),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau. Pois, no caso sub examine, o presente cumprimento de sentença realmente tem natureza de ação (in casu, ação de cobrança), e a requerente é pessoa jurídica sem fins lucrativos, que, por regra, não pode ser requerente em sede dos juizados a teor do art. 8º, §1º da Lei 9.099/95.

Ademais, admitir ação de cobrança de empresas que não se enquadram na regra do art. 8º, §1º da LJE, acabaria por funcionar como uma válvula de escape para que empresas de grande porte, realizassem suas cobranças por via oblíqua, o que engessaria o Sistema dos Juizados, contrariando seus próprios fins.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)